Tribunal: STF
Processo: Rcl 48548
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Pedro José Marcílio em face de acórdão do Colégio Recursal da 39ª Circunscrição Judiciária de Batatais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 4.420.
    Colhe-se dos autos que o reclamante exercia o cargo de Preposto Substituto do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Altinópolis, tendo, no ano de 2008, passado para inatividade pelo regramento da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado (Lei n. 10.393/70) e, com o advento da Lei n. 14.016/2010, sofrido alterações na forma de reajuste de seus proventos. 
    Sustenta o autor que, no julgamento da ADI n. 4420, ficou reconhecido o direito adquirido daqueles que obtiveram seus benefícios antes da publicação da Lei 14.016/10, pelo que faria jus ao reajuste de seu benefício com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei n. 10.394/70.
    Aduz, assim, que o Juízo reclamado, quando negou seu pedido de revisão de proventos de aposentadoria com base na Lei n. 14.016/10, violou a autoridade do entendimento firmado no julgamento da ADI n. 4.420.
    Requer medida liminar para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância de decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, na ADI 4.420. 
    No julgamento do paradigma invocado, esta Corte assim concluiu:
    Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, &apos;§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).
    O acórdão reclamado, que negou provimento ao recurso inominado do autor, por sua vez, decidiu a questão nos termos da ementa que segue: 
    Recurso Inominado. Aposentadoria de Servidor Extrajudicial. Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da CRFB e da Súmula Vinculante nº 04 do STF. Superveniência da Lei Estadual nº 14.016/10 - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de direito adquirido a regime jurídico, ainda mais em relação a dispositivos da Lei 10.393/70, que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. - Sentença mantida. Recurso desprovido. 
    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo autor, não verifico qualquer ofensa ao decidido nos autos da ADI n. 4.420.
    Com efeito, no julgamento do paradigma, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei n. 14.016/2010, não ficou reconhecida a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei n. 10.393/1970. 
    Observa-se assim que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Nesse sentido, dentre outras, foram as recentes decisões proferidas na Reclamação 47.395, Ministro Edson Fachin, Dje 01/06/21, na Reclamação 45.495, Ministra Carmen Lucia, Dje 06/02/21 e na Reclamação 42.874, Ministro Gilmar Mendes, Dje 04/02/21.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator